Tribunal: TJMT
Processo: 1028699-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028699-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL NO PERÍODO ABRANGIDO PELA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso (SINPOL-MT), ao fundamento de ilegitimidade ativa, diante da ausência de comprovação de vínculo funcional e percepção de adicional noturno no período delimitado na coisa julgada coletiva (até 31/12/2014). O apelante pleiteia o prosseguimento da execução, com o pagamento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação no 1027806-23.2019.8.11.0041; (ii) verificar se os documentos apresentados demonstram o enquadramento do apelante nos limites objetivos e temporais da decisão exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4.

A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

5.

O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

6.

A jurisprudência admite a execução individual da sentença coletiva por servidores substituídos, independentemente de filiação sindical, desde que demonstrado o enquadramento nos limites subjetivos e temporais da coisa julgada.

7.

A ampliação da eficácia da decisão coletiva para além do que foi decidido violaria os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da legalidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2.

Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 525, § 1o, II. Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível no 0711611-14.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 09.03.2023, 4a Turma Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alex Machado Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença proposto pelo apelante contra o Estado de Mato Grosso, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa.

O apelante sustenta que é servidor público integrante da categoria profissional beneficiada pela sentença coletiva, exercendo o cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme comprovam os documentos anexados, e que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os efeitos das sentenças proferidas em ações coletivas ajuizadas por sindicatos se estendem a todos os membros da categoria, independentemente de filiação sindical.

Aduz que a decisão judicial que afastou o desconto previdenciário incidente sobre o adicional noturno, possui eficácia
erga omnes
dentro da categoria, permitindo o cumprimento individual da sentença por qualquer servidor que se enquadre no grupo atingido, como é o seu caso.

Alega, ainda, que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, afronta o entendimento consolidado pela Corte Superior, segundo o qual a coisa julgada coletiva alcança toda a categoria profissional representada na demanda, atribuindo a cada substituído, legitimidade para promover individualmente a execução do título judicial obtido pelo sindicato.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, com a condenação do Estado ao pagamento dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão acostada aos autos (id. 301597351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa.

Extrai-se dos autos que, Alex Machado Mendes, investido no cargo de Investigador de Polícia, propôs cumprimento de sentença com base em sentença oriunda de ação coletiva movida pelo SINPOL-MT (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso).

Consta que a ação coletiva (autos n. 1027806-23.2019.8.11.0041) teve como objeto, a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, caracterizado como verba de natureza indenizatória, e portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.

Na sentença daquela ação coletiva, o Estado foi condenado a:
i)
abster-se de descontar contribuição previdenciária sobre o adicional noturno dos filiados;
ii)
restituir os valores indevidamente retidos até 31/12/2014, conforme a Lei Complementar n. 560/2014, observando-se a prescrição quinquenal;
iii)
aplicar correção monetária conforme Tema 810/STF (RE 870.947/SE); e
iiii)
aplicar juros de mora desde a citação, seguindo índices da caderneta de poupança.

O autor, filiado à entidade sindical (autora da ação coletiva) apresentou cálculo do valor devido no montante de R$ 13.659,62, mais honorários sucumbenciais de R$ 1.365,96, totalizando R$ 15.025,58 (valor da causa).

O Magistrado singular, julgou extinto processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Apelante, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] O exequente não demonstrou integrar esse grupo no período determinado, condição essencial para a a execução do título judicial.

Ademais, o acórdão proferido em grau recursal não modificou a delimitação subjetiva da coisa julgada. Dessa forma, inexiste extensão automática dos efeitos da sentença coletiva a terceiros não representados no feito originário, preservando-se o caráter inter partes da decisão. Vejamos:

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, em remessa necessária RATIFICO, inteiramente, os termos da sentença vindicada, em reexame, SENTENÇA MANTIDA, por seus próprios fundamentos.

Diante da ausência de comprovação da legitimidade do exequente para postular o cumprimento do julgado, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Adverte-se o exequente de que a reiteração de pedidos manifestamente infundados poderá configurar litigância de má-fé, sujeitando-o às penalidades previstas nos artigos 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
julgo extinto
o presente cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do exequente nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, recorre o servidor, Alex Machado Mendes.

Primeiramente, defiro o pedido de assistência judiciária.

De início, cumpre observar que o título judicial cuja execução se pretende decorre da Ação Coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041, na qual foi determinado ao Estado de Mato Grosso que procedesse à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, somente até a data de 31/12/2014, marco estabelecido em razão da superveniência da Lei Complementar Estadual no 560/2014, que alterou a natureza jurídica da verba e, portanto, a incidência contributiva.

A coisa julgada assim formada, ostenta delimitação temporal expressa, o que impede alargamento interpretativo para alcançar descontos realizados após o referido marco, sob pena de indevida extrapolação dos limites objetivos da condenação coletiva.

No caso concreto, embora o apelante sustente fazer parte da categoria profissional beneficiada, verifica-se que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício funcional e o recebimento de adicional noturno no período anterior a 31/12/2014, tal como exigido pelo título executivo.

Ao contrário do alegado, os documentos colacionados aos autos – notadamente os holerites e a planilha de cálculo – referem-se exclusivamente a períodos posteriores, abrangendo situações remuneratórias apenas a partir do ano de 2015, portanto fora do lapso temporal fixado no título exequendo.

Ressalte-se que, embora seja possível a execução individual da sentença coletiva por servidores pertencentes à categoria, independentemente de filiação sindical, tal prerrogativa não afasta a necessidade de comprovação de que o beneficiário se enquadra, concreta e temporalmente, nos exatos contornos do comando judicial.

Não cabe ao juízo da execução reformular, estender ou ampliar os efeitos da condenação fixada no processo coletivo, pois isso implicaria violação aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica e legalidade estrita da atividade executiva.

Conforme exposto alhures, o Apelante não comprovou o vínculo funcional anterior a 31/12/2014, período no qual foi reconhecida, na sentença coletiva, a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno. Assim, não demonstrou integrar a categoria abrangida pelo título judicial
na época delimitada
, razão pela qual
não detém legitimidade
para promover o cumprimento individual da sentença.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000 .01.1.104137-3. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL . INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INOCORRÊNCIA. 1.
Se a autora não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal à época em que foi gerado o direito perseguido nos autos, o reconhecimento de sua ilegitimidade para exigir o cumprimento da sentença coletiva é medida que se impõe.
2 . Por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação de ilegitimidade ativa pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois, sobre o tema, em regra, não se opera a preclusão. 3. De acordo com o que dispõe o art. 525, § 1o, inciso II, do CPC, na impugnação, o executado pode alegar a ilegitimidade da parte . 4. Se a legitimidade processual da parte autora não foi reconhecida, nem mesmo discutida, no processo de conhecimento, não há que se falar em preclusão consumativa. 5. Apelo não provido. (TJ-DF 07116111420228070018 1675654, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2023) (destaquei)

Desse modo, correta a sentença ao concluir pela ausência de legitimidade ativa específica, uma vez que o apelante não integra o grupo beneficiado no intervalo temporal reconhecido como gerador do direito à restituição.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Alex Machado Mendes, para manter inalterado o ato sentencial objurgado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025